Tribunal: TJSP
Processo: 2147336-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, ANULANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA RÉ E DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À COMARCA DO RIO DE JANEIRO – Nulidade da decisão, por violação ao prévio contraditório, nos termos em que determina o § 2o do art. 1.023

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, ANULANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA RÉ E DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À COMARCA DO RIO DE JANEIRO – Nulidade da decisão, por violação ao prévio contraditório, nos termos em que determina o § 2o do art. 1.023 do CPC/2015 – Autores que não foram previamente intimados para se manifestar sobre os embargos de declaração (que foram acolhidos com efeitos infringentes) – Decisão anulada – Agravantes que devem ser intimados nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC/2015, procedendo-se a novo julgamento dos aclaratórios – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147336-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO RODRIGUES DE AZEVEDO e MONIQUE BEZERRA VITURIANO, é
agravado EVEN-RJ 09/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147336-13.2019.8.26.0000 -Voto no 8080
2
VOTO No 8.080
Agravo de Instrumento n. 2147336-13.2019.8.26.00
Origem: 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Douglas Iecco Ravacci
Agravantes: EDUARDO RODRIGUES DE AZEVEDO e MONIQUE BEZERRA
VITURIANO
Agravada: EVEN-RJ 09/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES,
ANULANDO
A
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
ARGUIDA
PELA
RÉ
E
DETERMINANDO
A
REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À COMARCA DO RIO
DE JANEIRO Nulidade da decisão, por violação ao prévio
contraditório, nos termos em que determina o § 2o do art. 1.023
do CPC/2015 Autores que não foram previamente intimados
para se manifestar sobre os embargos de declaração (que foram
acolhidos com efeitos infringentes)
Decisão anulada

Agravantes que devem ser intimados nos termos do § 2o do art.
1.023 do CPC/2015, procedendo-se a novo julgamento dos
aclaratórios RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores, acolheu
embargos de declaração, com excepcional efeitos infringentes, anulando a sentença de
fls. 322/326, bem como acolhendo a preliminar de incompetência arguida pela ré,
determinando a redistribuição do processo para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão está
eivada de vícios, pois a prestação jurisdicional do magistrado de primeira instância se
encerrou com a prolação da sentença de mérito, de modo que ofendeu o duplo grau de
jurisdição.
Afirmam que o juízo a quo não pode reformular a sentença,
ainda mais quando o faz de modo oposto ao seu entendimento inicial, expresso na
sentença, somente podendo altera-la se forem modificados os fatos (e não se modificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147336-13.2019.8.26.0000 -Voto no 8080
3
sua percepção dos fatos). Argumentam que o juiz não pode anular a própria sentença,
sendo conduta ilegal, que viola o art. 494 do CPC, salientando que a sentença somente
pode ser anulada por comando judicial proferido em Segunda Instância, pela via
processual adequada, motivo pelo qual competia à agravada alegar em preliminar de
recurso de apelação a incompetência do juízo.
Além disso, alegam que se trata de decisão surpresa,
proferida após a sentença de procedência, em total violação ao que dispõe o § 2o do art.
1.023 do CPC.
Destacam que, tratando-se de relação de consumo,
optaram por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, nos termos em que autoriza
a Súmula 77 deste E. TJSP. Justificam, assim, o ajuizamento da demanda na Comarca
de São Paulo, por ser este o domicílio da ré. Afirmam, ainda, que a agravada pertence à
incorporadora Even Construtora e Incorporadora S/A (tratando-se de mera sociedade de
propósito específico SPE), criada para a Incorporação do Empreendimento “Up Norte”.
Ressaltam que a Even Construtora e Incorporadora S/A, holding do grupo econômico,
faz parte do capital social da agravada. Alegam que consta no site da Even que ela é
controladora em todas as demais SPE's do grupo econômico. Defendem, assim, que a
Even detém as mesmas responsabilidades pela incorporação, construção e venda das
unidades do empreendimento em questão, sendo ambas as empresas, na prática, uma
só. Salienta que a Even possui sede na Comarca de São Paulo (apesar de possuir
diversos endereços espalhados pelo país).
Discorrem, ainda, sobre a nulidade da cláusula contratual
que estipula a eleição de foro, nos termos dos artigos 6o, VII e VIII, art. 51, IV e XV, 54, §
4 do CDC, lembrando-se que se trata de contrato de adesão. Argumentam que a
remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro não beneficia os agravantes, mas
apenas dificulta a defesa de seus direitos.
Postulam a concessão de efeito suspensivo e o provimento
do recurso para que a decisão seja reformada, mantendo-se o processo na Comarca de
São Paulo, diante da nulidade da cláusula de eleição de foro pactuada (em homenagem
à Súmula 77 do TJSP), bem como seja determinado o pleno restabelecimento da
sentença proferida nos autos de origem, por violação ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147336-13.2019.8.26.0000 -Voto no 8080
4
O efeito suspensivo foi deferido a fl. 19.
Contraminuta as fls. 23/37.
É o relatório.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o recurso
comporta provimento, para o fim de anular a r. decisão agravada, diante da violação ao
prévio contraditório.
Afinal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC/2015, “O juiz
intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre
os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão
embargada”.
No caso dos autos, vê-se que, prolatada a sentença de
procedência (fls. 322/326), a ré opôs embargos de declaração as fls. 329/335), que foram
acolhidos pela decisão ora impugnada (fl. 418), sem que antes fosse oportunizado aos
autores o prévio contraditório.
Insanável, assim, a nulidade apontada pelos ora agravantes,
pois ao magistrado é vedada a prolação de decisão-surpresa.
Neste sentido, de ser nula a decisão que acolhe embargos
de declaração, com efeitos infringentes, sem que antes a parte contrária seja intimada
para se manifestar, é o entendimento do Col. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO DE IMÓVEIS.
SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SUBSTITUTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO INTIMAÇÃO DA
RECORRENTE. NULIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra
decisão proferida em Ação de Prestação de Contas movida pela parte recorrida na
condição de Notário da 2a Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147336-13.2019.8.26.0000 -Voto no 8080
5
Grossa/PR durante o período em que a recorrente foi designada para responder pelo
referido ofício, em razão de afastamento para tratamento de saúde do titular.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento para que a prestação de contas seguisse a forma mercantil,
bem como que "o período para apresentação das mesmas seja de 14.05.2002 até
29.10.2004".
3. Interpostos primeiros Embargos de Declaração (fls.
182-186) pelo recorrido com a alegação de erro material, afirmando que o período da
prestação de contas deveria compreender o lapso temporal em que a ora recorrente fora
designada para responder pelo Ofício. O Tribunal a quo, com base na sentença
proferida na primeira fase da Ação de Prestação de Contas e na prova dos autos,
ampliou o período da prestação de contas para dezembro de 2004 a 30 de outubro de
2008.
4. Preliminarmente, registre-se que o acórdão de fls.
158-175, que julgou o Agravo de Instrumento, foi proferido quando em vigor o
CPC/2015, o que atrai a aplicação do referido estatuto processual ao caso concreto.
5. Dispõe o art. 1.023, §2o, do CPC/2015 que "O juiz
intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada".
6. Os Embargos de Declaração de fls. 182-186 pugnavam
pela ampliação do período em que a parte ora recorrente teria o dever legal de
prestar contas das atividades realizadas no Cartório de Registro Imobiliário, o que foi
acolhido pelo Tribunal a quo.
7. A parte recorrente nas duas oportunidades em que
o recorrido interpôs Embargos de Declaração na origem não foi intimada para
apresentar impugnação, cerceando o juízo o direito dela poder interferir no
resultado da prestação jurisdicional, em flagrante violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.372.919/PE,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2017; EDcl no
AgRg no REsp 1.542.850/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 26/9/2016.
8. Recurso Especial parcialmente provido para declarar a
nulidade dos acórdãos de fls. 191-201 e 220-226 que julgaram os Embargos de
Declaração, retornando os autos para novo julgamento dos primeiros Embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147336-13.2019.8.26.0000 -Voto no 8080
6
com prévia intimação da parte recorrente para apresentação de impugnação aos
aclaratórios.” (REsp 1749605 / PR, Segunda Turma, Min. Herman Benjamin, DJ
04/12/2018, g. n.).
Em suma, o recurso comporta provimento, para o fim de
anular a decisão ora agravada, intimando-se os ora agravantes para prévia manifestação
sobre os embargos de declaração de fls. 329/335 dos autos de origem, nos termos do
art. 1.023, § 2o, do CPC, procedendo-se ao novo julgamento dos aclaratórios.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora